Tribunal: STF
Processo: AP 1987
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de RAQUEL ALVES DA SILVA , em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 28/05/2024, a defesa da ré apresentou defesa prévia (eDoc. 50). 



    Em 30/07/2024, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG enviou petição da defesa que previamente justifica descumprimento de medidas cautelares (eDoc. 55).



    A defesa informa que a ré “realizou uma cirurgia e esteve internada nos dias 06 e 07 de julho de 2024, e peço juntada ao processo dos documentos que comprovam este fato, para fim de justificação prévia de violação de medida restritiva.” (eDoc. 55).



    Além disso, a defesa juntou aos autos: a 2ª via da paciente, confirmando a internação em Santa Casa BH, na data de 06/07/2024; o receituário médico, confirmando a realização de procedimento médico com possibilidade de interferência no sinal da tornozeleira; e o sumário de alta, realizado em 07/07/2024 (eDocs. 56-58)



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, considerando os documentos juntados, pois a ré ficou internada nos dias 06/07/2024 e 07/07/2024, o que a impossibilitou de cumprir com as medidas cautelares impostas neste período. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG , com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente